Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705563-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGF IMPORT LTDA - EPP, AGF IMPORT LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGF IMPORT LTDA EPP e AGF IMPORT LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravantes contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do DIFAL (ICMS) nos 04 (quatro) primeiros dias de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 190/22, que autorizaria a cobrança do imposto a partir de 05/01/2022. Nas razões do recurso, a parte agravante esclarece que é pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado de Rio de Janeiro e filial em Santa Catarina, e que comercializa peças e assessórios para veículos automotores em operações interestaduais, sujeitas ao DIFAL – ICMS, pois emite notas fiscais eletrônicas destinadas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, localizados no Distrito Federal. Explica que foi publicado o Convênio CONFAZ n. 93/2015, regulamentando as normas de exigência do DIFAL para os estados de destino, contudo o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 128.019/DF, firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme autorizado pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”, julgando, assim, inconstitucional a relação jurídico-tributária estabelecida pelo referido convênio. Registra que em 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que institui e regula a cobrança do DIFAL, no entanto, defende que a referida lei tem seus efeitos condicionados à anterioridade anual e nonagesimal, de modo que o Distrito Federal não poderia estar exigindo o recolhimento do tributo, razão pela qual impetrou o mandado de segurança. Sustenta que a EC n. 87/2015 não possui efeitos automáticos, como entende o Juízo, havendo necessidade de regulamentação por lei complementar, que somente foi editada em 05/01/2022, a LC 190/2022, que deve se submeter à anterioridade anual e nonagesimal. Alega que a nova lei majorou o imposto, porque antes o contribuinte recolhia tributo em seu próprio estado, e agora tem obrigação de recolher a diferença para o estado destino. Além disso, a nova lei definiu nova categoria de contribuintes, criando relação jurídico-tributária, e novos fatos geradores, de modo que a lei deve se submeter ao disposto no art. 150, III, incisos b e c da Constituição Federal. Argumenta que também não pode prosperar o entendimento do Juízo, de que o art. 3o da LC 190/2022 seria inconstitucional, porque a previsão acerca da noventena está em absoluta consonância com o normativo constitucional. Defende então que a cobrança do DIFAL está sujeita à anterioridade ano-calendário e nonagesimal, sendo ilícita a exigência do tributo antes de janeiro de 2023. Apresenta entendimento de outros juízos sobre o tema e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela recursal de urgência, para suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, durante o ano-calendário 2022. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Comprovante de pagamento do preparo em id 32952443. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão travada nestes autos tem sido debatida nesta Corte de Justiça, havendo posições diametralmente opostas, sobre a necessidade ou não de observância aos princípios da anterioridade ordinária e da anterioridade nonagesimal, com base constitucional, no que diz respeito à LC n. 190/2022 O ponto a ser enfrentado neste recurso é se a referida lei, que autorizou a cobrança do DIFAL, efetivamente criou tributo, aumentou tributo ou revogou benefícios fiscais, hipóteses em que os princípios supracitados devem ser aplicados, nos termos do que determina o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. A norma foi editada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar, e há ações diretas de inconstitucionalidades (n. 7066 e 7070) ajuizadas naquela Corte exatamente para discutir o marco inicial da cobrança do tributo, mas ainda sem qualquer manifestação do Ministro Relator sobre o tema. Portanto, neste exame inicial da matéria, tendo em vista que não havia lei complementar anterior que autorizasse a cobrança do DIFAL, que somente pode ser exigido no ano de 2021 em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, entendo que devem ser adotados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal no que diz respeito à aplicação da LC 190/2022. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida, razão pela qual DEFIRO, em parte, a liminar pleiteada, para, antecipando os efeitos da tutela recursal, suspender a exigibilidade do DIFAL pela autoridade coatora, em face das impetrantes, até julgamento de mérito do presente recurso, quando o Colegiado se manifestará sobre o tema, mantendo ou não a suspensão da cobrança. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator